Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-37.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. LESÃO COPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FOTOGRAFIAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA E AGRESSÕES RECÍPROCAS. INEXISTÊNCIA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REU.
1. Tratando-se de crimes de lesão corporal e ameaça supostamente praticados pelo irmão contra irmã no âmbito familiar, resta caracterizada a situação de violência doméstica.
2. Nos processos de violência doméstica, o exame de corpo de delito é prescindível, sendo admitidos como meios de prova as fotografias juntadas aos autos.
3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram evidenciadas pela palavra da vítima, corroborada pelas fotografias tiradas na delegacia de polícia no dia dos fatos, devendo prevalecer a condenação.
4. Se a violência física praticada pelo agente acarretou danos à integridade da vítima, a conduta se amolda ao tipo previsto no art. 129 do CP, não havendo falar em desclassificação para vias de fato.
5. Não demonstrada a legítima defesa pois não comprovada a agressão atual e injusta por parte da vítima, muito menos a moderação dos meios empregados para repelir a suposta agressão.
6. Não há que se falar em agressões físicas recíprocas quando esta versão resta isolada no contexto probatório.
7. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre suposta ameaça, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.